Tribunal: STF
Processo: RE 76723
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-31
Data de publicação: 1974-10-31

Ementa:
ICM - INEXIGIBILIDADE SOBRE PRODUTOS ISENTOS DE DIREITOS ADUANEIROS.
1. O DEC. - LEI 406, DE 31.12.68, EXPEDIDO NO RECESSO DO CONGRESSO
NACIONAL POR PODER DEFACTO, E MATERIALMENTE LEI COMPLEMENTAR QUE
ESTATUI NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO A QUE OS ESTADOS DEVEM
OBEDIENCIA. 2. ESTAO ISENTOS DO ICM MERCADORIAS, COMO O BACALHAU,
QUE POR FORÇA DE LEI, NÃO PAGAM OS DIREITOS ADUANEIROS (DEC.-LEI
406/68, ARTIGO 1, PAR 4, N. VI)